Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-89.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800092-89.2022.8.14.0136

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MARTA LUARDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800092-89.2022.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL)

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASILS/A.

ADVOGADO:
LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: MARTA LUARDES DA SILVA

ADVOGADOS: MARCOS DA SILVA MARTINS e SILAS DURAES FERRAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de comprovação regular do preparo recursal. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção. Não conhecimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por MARTA LUARDES DA SILVA.

2.

O recurso foi instruído com o boleto bancário e o comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo, documento indispensável para a regular comprovação do preparo recursal, conforme previsto no art. 1.007 do CPC e na Lei Estadual nº 8.328/2015.

3.

Apesar de intimado para sanar a irregularidade mediante recolhimento das custas em dobro, o apelante não cumpriu a determinação judicial, inviabilizando a admissibilidade do recurso.

II.
Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação regular do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configura hipótese de deserção, justificando o não conhecimento do recurso.

III.
Razões de decidir

5.

O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, e que, na ausência dessa comprovação, o recorrente será intimado para regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.

6.

No caso concreto, o apelante não apresentou o relatório de contas do processo, documento exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, e, mesmo após intimação, não realizou o recolhimento em dobro das custas processuais.

7.

A ausência de cumprimento da determinação judicial para regularização do preparo configura deserção, que é causa de inadmissibilidade do recurso.

8.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a inércia do recorrente em atender à intimação para recolhimento em dobro do preparo impõe o não conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Apelação Cível não conhecida, em razão da deserção.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação regular do preparo recursal no ato de interposição do recurso, seguida do descumprimento da intimação para recolhimento das custas em dobro, configura deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, justificando o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Processo Civil, art. 1.007, caput e § 4º.

·

Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, AI nº 00118676720168140000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 20/08/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO MERCANTIL DO BRASILS/A.
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que -, nos autos da

ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
(Processo em epígrafe)

ajuizada por

MARTA LUARDES DA SILVA
-
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de:

1. DECLARAR inexistentes os débitos referentes ao contrato nº 017215725;

2. CONDENAR o requerido, a título de dano material, a ressarcir todas as parcelas que foram descontadas indevidamente da conta bancária da autora, referente ao contrato mencionado no item anterior, em dobro, corrigidos pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês, desde a data do efetivo desconto, restando autorizada, porém, em favor do réu, a compensação até o limite total do montante a ser restituído com o valor emprestado, igualmente atualizado;

3. CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais, sob pena de inscrição na dívida ativa, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, bem como a ressarcir as despesas que o autor antecipou (art. 82, § 2º do CPC).
”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 19506647).

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID nº 19506652).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em 13/05/2024, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 19506648) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 19506649), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: “relatório de contas do processo”, o qual é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis ou,

2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis.
”.

O apelante se manifestou, entretanto não fez o recolhimento dobrado das custas (PJe ID nº 21736752).

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 21683099)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O apelante, instado a regularizar o preparo recursal, não fez. Ademais, apenas juntou o relatório referente ao boleto bancário e comprovante anexados ao recurso
.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá
-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente,
não atendeu ao comando da norma
.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025